Tribunal: TJDFT
Processo: 0716383-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716383-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: BRUNO OLIVEIRA TORRES D E S P A C H O Conforme foi determinado na decisão de ID: Num. 58375967, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento no 0703645-83.2024.8.07.0000, diante da possível prejudicialidade existente e para evitar uma confusão de entendimentos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador